Tribunal: TJES
Processo: 5001768-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001768-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ADEMIR AMORIM FERREIRA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001768-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: ADEMIR AMORIM FERREIRA – ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 2245167 – fls. 08/09), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.

Em suas razões recursais, o Agravante, pugna pela reforma da decisão sustentando, em síntese, que resta demonstrada nos autos da ação executiva de origem a dissolução irregular da pessoa jurídica, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular baixa perante os órgãos competentes.

Pela decisão id 2335579, o pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 2245167 – fls. 08/09), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.

Em suas razões recursais, o Agravante, pugna pela reforma da decisão sustentando, em síntese, que resta demonstrada nos autos da ação executiva de origem a dissolução irregular da pessoa jurídica, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular baixa perante os órgãos competentes.

Pois bem.

Conquanto postule o Agravante o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, infere-se que o Agravado ADEMIR AMORIM FERREIRA é empresário individual, como demonstra a certidão do “Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica”, emitido pela Receita Federal do Brasil (id 2245167 - fls. 07), não cuidando, portanto, de pessoa jurídica com personalidade jurídica própria.

Consoante cediço, o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais, sendo ilimitada sua responsabilidade, diversamente do que ocorre com as pessoas jurídicas formalmente constituídas com personalidade própria.

Tampouco a possibilidade de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) confere personalidade jurídica autônoma, haja vista que a referida inscrição destina-se apenas à equiparação do empresário individual ou microempreendedor individual à pessoa jurídica para fins de eventuais benefícios e obrigações fiscais, bem como para estabelecer distinção, ainda que mínima, entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados.

Deste modo, a pessoa natural compõe o polo passivo da execução como devedora principal, respondendo, como dito, com seu próprio patrimônio, de modo que se revela desnecessário qualquer procedimento específico para redirecionamento da execução.

Corrobora o exposto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº. 1.669.328, ocorrido em 21/09/2020, do qual foi Relator o Exm. Sr. Ministro Herman Benjamin (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

(...)”

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0042833-11.2013.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A adoção de nome empresarial ou firma pelo empresário individual não dá origem a uma nova personalidade jurídica. O nome empresarial ou firma é apenas a designação que o empresário irá adotar no exercício de sua atividade.

2. A pessoa natural responderá, com exclusividade, pelas obrigações decorrentes de sua atividade empresarial, ainda que contraídas mediante a utilização da firma.

3. Nas execuções fiscais em que o executado é identificado na petição inicial por sua firma, o pedido de citação da pessoa natural não caracteriza redirecionamento da demanda, porque a firma é apenas a designação adotada pela pessoa natural em sua atividade empresarial.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0042833-11.2013.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/01/2015, Data da Publicação no Diário: 27/01/2015)

Ressalte-se, portanto, que o indeferimento do pedido de redirecionamento justifica-se, não pela ausência de preenchimento dos requisitos legais, como apontado na decisão impugnada, mas pela própria inexistência de interesse processual por parte do exequente, ora Agravante, haja vista que os bens da pessoa natural já respondem pelos débitos oriundos das atividades comerciais da firma individual.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001768-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: ADEMIR AMORIM FERREIRA – ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – REDIRECIONAMENTO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO
.

O empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais, sendo ilimitada sua responsabilidade, diversamente do que ocorre com as pessoas jurídicas formalmente constituídas com personalidade própria, de modo que se revela desnecessário qualquer procedimento específico para redirecionamento da ação de execução fiscal ajuizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante MUNICÍPIO DE SERRA e Agravado ADEMIR AMORIM FERREIRA – ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.